Tribunal: TJES
Processo: 0034189-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034189-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PENHA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÕES CÍVEIS
. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA E RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis
interpostas por José Penha e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação previdenciária, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em razão de sequelas de acidente de trajeto que resultaram em redução da capacidade laborativa do autor. José Penha busca a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença, enquanto o INSS pleiteia a improcedência total dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui direito à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença; e (ii) verificar se o auxílio-acidente reconhecido em sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acidente sofrido pelo autor configura acidente de trajeto (ou in itinere), equiparado ao acidente de trabalho nos termos do art. 21, inciso IV, da Lei nº 8.213/91. O nexo causal é reconhecido, considerando que o caráter acidentário da lesão foi admitido pelo INSS ao conceder administrativamente o auxílio-doença no período de 29/08/2007 a 28/02/2009, em razão da incapacidade laborativa constatada na época.

4. O direito à aposentadoria por invalidez, exige a comprovação de incapacidade total e permanente, o que não foi identificado no caso concreto.

5. A perícia médica concluiu que o autor não apresenta incapacidade para exercer a atividade anterior (ajudante de caminhão) nem a atual (vigia de obras). Da mesma forma, não há elementos nos autos que sustentem a continuidade do auxílio-doença anteriormente concedido, dado que não foi constatada incapacidade temporária.

6. Contudo, a perícia identificou que o autor deve evitar esforços físicos intensos, longas caminhadas e permanência em pé por períodos prolongados, circunstâncias que indicam redução parcial da capacidade laboral. Assim, é acertada a concessão do auxílio-acidente, benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Tal conclusão está amparada na perícia técnica e nos elementos fáticos apresentados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente pressupõe a redução da capacidade laboral decorrente de lesão consolidada, independentemente do grau de intensidade, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Não é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença na ausência de incapacidade total e permanente ou temporária para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 21, IV, e 86; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/
SP
), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010;
TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 0019567-48.2020.8.08.0024. Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgado em: 30/11/2023;
TJMG - AC: 03526400720128130079. Relator: Des.(a) Lílian Maciel. Câmaras Cíveis.
2
0ª CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 24/11/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSE PENHA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença de fls. 149/155, digitalizada
no
ID 5102963, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo apelante, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária: (i) pagar auxílio-acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir de 19/11/2013 (pela prescrição quinquenal) devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamento em gozo de auxílios doenças deferidos pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade; (ii) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja fixação do percentual foi postergada tendo em vista o disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC, observando-se a súmula 111 do STJ.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (fls. 160/167), o apelante
JOSE PENHA
sustenta, em resumo, que:
(I)
a incapacidade do recorrente é total e definitiva, tanto para o cargo
de
ajudante de caminhão quanto para a atividade de vigia de obras, devido às limitações físicas e sociais;
(II)
precisa evitar esforços físicos, longas caminhadas e permanência prolongada em pé, incompatíveis com as funções desempenhadas;
(III)
a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez não deve ficar
limitada
somente a uma concepção clínica, mas também social, de modo a ser considerada a idade avançada (58 anos) do recorrente, baixa escolaridade e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, com data de início retroativa à DER (03/11/2008), ou, subsidiariamente, a partir de 19/11/2013. Alternativamente, pede o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença
.

Igualmente irresignado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
argumenta em suas razões recursais (fls. 169/170):
(I)
a incapacidade alegada não se enquadra nos critérios para aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, nem justifica o auxílio-acidente;
(II)
a mera caracterização do acidente e da lesão que dele decorre não é suficiente para ensejar a concessão de nenhum benefício, muito menos auxílio-acidente;
(III)
a perícia concluiu que o autor não sofreu redução significativa que justifique a concessão do benefício.

Diante disso, requer o provimento de seu recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no ID 9317175 por
JOSE PENHA
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela autarquia previdenciária.

O INSS apesar de intimado não apresentou contrarrazões do apelo interposto pelo primeiro apelante (certidão ID 9327058).

Inicialmente, extrai-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo primeiro apelante com a finalidade de obter a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, sustentando que em 29/08/2007 foi vítima de um acidente de trajeto, quando exercia
atividade profissional como
ajudante de caminhão, sofrendo fratura na perna esquerda.

Afirma que, na
ocasião, ao tentar subir uma ladeira, o motor do caminhão não suportou a subida, e o motorista perdeu o controle do freio, de modo que o veículo começou a descer de ré, momento em que o autor pulou do caminhão em movimento, sofrendo lesões em decorrência da queda.

Em decorrência do trauma, o autor foi afastado do trabalho para tratamento, recebendo auxílio-doença acidentário no período de 29/08/2007 a 28/02/2009. Contudo, afirma que o benefício foi indevidamente cessado, uma vez que ainda permanecia incapacitado para o exercício de sua atividade profissional, tanto a desempenhada na época do acidente (ajudante de caminhão) quanto a atualmente exercida (vigia de obra).

Após regular tramitação processual, inclusive com a produção de prova pericial, sobreveio a sentença impugnada que julgou procedentes,
em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar o INSS a
pagar
o
auxílio-acidente
em favor do primeiro apelante
, a partir de 19/11/2013 (pela prescrição quinquenal) devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamento em gozo de auxílios doenças deferidos pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade.

Pois bem.
A

controvérsia nos autos restringe-se à análise do benefício previdenciário devido à parte autora, sendo discutido se é cabível a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença, como sustentado pelo primeiro apelante, ou o auxílio-acidente, reconhecido na sentença, mas impugnado pelo INSS.

A
aposentadoria por invalidez
encontra-se regulamentada pelo artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que é pré-requisito ao deferimento da
aposentadoria por invalidez
, em regra, a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício, sem perspectiva de reabilitação do segurado para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência.

O
auxílio-doença
,
a seu turno,
a Lei 8.213/91 (artigos 59 e 60), exige incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Por fim,
o
auxílio-acidente

não requer que haja incapacidade – quer total e permanente, quer temporária – do segurado para o labor, bastando que este amargue redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica, a qual constatou a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido e o exercício laboral desempenhado pelo autor, concluindo, ademais, que
(fls. 98/112)
:

[...]
O autor sofreu acidente de trabalho do tipo Trajeto, no desenvolvimento de suas atividades laborais, sofrendo fratura em perna esquerda, fratura do Platô Tibial do joelho.
Foi submetido ao tratamento cirúrgico para redução da fratura com colocação de placas e parafusos
[...]. Ficou em benefício previdenciário – NB – 521.915 406-7 – Auxílio-doença de 29/08/2007 até 23/03/2009.

Após a alta do benefício retornou ao trabalho, na mesma função sem fazer viagens.

Esteve com incapacidade total e temporária por um período de 01 ano e 07 meses enquanto esteve em benefício previdenciário.

Posteriormente desenvolveu artrose local, quando que leva a dor, e alguma limitação quando em crise.

[...]

Ao exame físico, não foi identificado incapacidade,

mas deve evitar esforços de longas caminhadas e ou ficar de pé por longos períodos ou fazer grande esforço físico com os membros inferiores.

Isto não impede de exercer a sua atividade anterior ou a que exerce no momento
.

Além disso, no que tange aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, a médica perita respondeu:

3) Causa provável da (s) doença/moléstia (s)/incapacidade.

R –
Sequela de fratura
de platô tibial esquerdo com evolução de Artrose. CID T983. Não há incapacidade
.

[...]

6) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão:

R – Não. O autor relata que após a alta de benefício previdenciário, retornou ao trabalho na mesma função fazendo as mesmas atividades, só não viajava mais.

[...]

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R –
Não foi identificado no momento da perícia qualquer tipo de incapacidade para o autor
.

[...]

15) É possível estimar qual tempo e o eventual tratamento necessário para que o (a) periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R –
O autor já realizou o tratamento para a fratura, evoluiu com sequelas de artrite, que não tem cura, mas estabilidade com tratamento de fisioterapia e analgésico em caso de crise álgica
.

[...]

19) O (a) periciando (a) é portador de lesão ou pertubação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R –
deve evitar longas caminhadas e ou ficar de pé por longos períodos, mas bem adaptado as atividades que informa desenvolver no momento, como Vigia de obras
. Mas não há incapacidade laboral.

Dito isso, verifica-se que
, em 29/08/2007, enquanto exercia a função de ajudante de caminhão,
o autor
sofreu um acidente na Bahia durante a entrega de mercadorias. Na ocasião, ao tentar subir uma ladeira, o motor do caminhão não suportou a subida, e o motorista perdeu o controle do freio. O veículo começou a descer de ré, momento em que o
requerente
pulou do caminhão em movimento, sofrendo lesões na perna esquerda em decorrência da queda.

Como resultado do acidente, o autor apresenta sequela de fratura de platô tibial esquerdo, com evolução para artrose (CID T983), o que reduziu sua capacidade laborativa, impondo limitações como evitar longas caminhadas ou permanecer de pé por períodos prolongados. Contudo, tal limitação não impede o retorno à atividade profissional atualmente exercida como vigia de obras,
conforme concluiu a perícia médica.

Embora o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tenha alegado ausência de requisitos mínimos para o deferimento do benefício concedido em sentença,
percebe-se
que o acidente sofrido pelo autor configura acidente de trajeto (ou in itinere), conforme disposto no art. 21, inciso IV, da Lei nº 8.213/91, sendo equiparado ao acidente de trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

[...]

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

Dessa forma, reconhece-se a existência de nexo causal, uma vez que o caráter acidentário da lesão foi admitido pela própria Autarquia ao conceder administrativamente,
durante o
período de 29/08/2007 a 28/02/2009, o auxílio-doença em razão da incapacidade laborativa constatada
na época.

Em relação ao benefício pleiteado, diversamente do que alega o autor, não há nos autos elementos que comprovem o direito à aposentadoria por invalidez ou à continuidade do auxílio-doença anteriormente concedido. A perícia concluiu pela inexistência de incapacidade total e permanente, bem como de incapacidade temporária, afirmando que o primeiro apelante não está impedido de exercer tanto a atividade anterior (ajudante de caminhão) quanto a que atualmente desempenha (vigia de obras).

Ressalte-se que o laudo médico particular apresentado pelo
recorrente
(fl. 140) não detalha de forma suficiente o histórico clínico do paciente, sendo uma prova unilateral e insuficiente para desconstituir a perícia realizada sob os parâmetros do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, todavia,
c
onsiderando que a perícia apontou que, embora não esteja incapacitado, o autor deve evitar esforços físicos intensos, longas caminhadas e permanência em pé por períodos prolongados,
revela-se acertado o
entendimento
adotado na r. sentença
de que o benefício devido ao autor é o
auxílio-acidente
, em razão da redução da capacidade para o trabalho anteriormente exercido. Tal benefício encontra fundamento no dispositivo legal aplicável, que prevê sua concessão nos casos de consolidação de lesões que resultem em redução da capacidade laboral
. Veja-se o dispositivo legal:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,

como indenização, ao segurado quando,

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Nesse exato sentido, confira
-se o entendimento dos Tribunais pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010.)

EMENTA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO QUE HABITUALMENTE EXERCIA O SEGURADO. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o Art. 86 da Lei 8.213/91: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 2.
Comprovado que houve sequelas, decorrentes de acidente de trabalho, implicando na redução ou ausência de capacidade para o trabalho que exercia habitualmente o segurado, este fará jus ao auxílio acidente
, não importando que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme previa à época o art. 104, III, do Decreto 3.048/1999. Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido.
(TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0019567-48.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 30/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DO TRABALHO GERADOR DE LESÃO PERMANTENTE E PARCIAL -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO LABORATIVA - OCORRÊNCIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CABIMENTO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - POSSIBILIDADE
. - Tanto para a manutenção do auxílio-doença quanto para sua conversão em aposentadoria por invalidez, necessária a prova da incapacidade do segurado para o exercício de toda e qualquer função remunerada -
Havendo demonstração que o autor tem condições de praticar atividade remunerada, mas com maior dificuldade para exercer aquela habitual, em razão de acidente do trabalho, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença e à percepção de aposentadoria por invalidez, mas, em decorrência da aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, deve ser beneficiado com o auxílio-acidente
-
O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido quando constatada a redução da capacidade laboral depois de consolidadas as sequelas do acidente que causou o afastamento do trabalho
- Tendo os requisitos legais sido comprovados mediante laudo pericial, deve ser acolhido o pedido inicial de pagamento do auxílio acidente em favor do segurado - Recurso do autor ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AC: 03526400720128130079 Contagem, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE VERTEBRA LOMBAR HERNIA DE DISCO EM COLUNA LOMBOSACRA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. GRAU MÍNIMO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE. A pretensão dos benefícios acidentários pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado. Além disso, para a concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, imperativa a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado permanentemente ou temporariamente para o labor.
O auxílio-acidente, por sua vez, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Inteligência dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213, de 1991.
Caso concreto em que a prova produzida nos autos demonstra a redução da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente que acarretou fratura de vértebra lombar hérnia de disco em coluna lombosacra, exigindo emprego de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais que habitualmente exercia. A redução da capacidade laboral comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo. autoriza a concessão do auxílio-acidente ao segurado.
Jurisprudência do STJ. TERMO INICIAL. O benefício é devido a contar do dia seguinte ao do cancelamento administrativo do auxílio-doença anteriormente concedido art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70081050189, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS – AC: 70081050189 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 08/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

dos recursos de apelação cível interpostos pelas partes,
JOSÉ PENHA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter intacta a r. sentença
recorrida.

Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando
o tempo de
duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15
1
. Por outro lado, quanto ao desprovimento do recurso interposto por José Penha, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, uma vez que, na primeira instância, não houve fixação de honorários em seu desfavor.

É como voto.

1
(STJ – AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colegiado pelos apelos, respectivamente, interpostos por
JOSÉ PENHA
(fls. 160-167) e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
(fls. 169-170-verso) em face da r. sentença de fls. 149-155, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por aquele, considero que as conclusões do culto relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, são irretocáveis.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Segundo preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Logo, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

Neste caso, o laudo pericial de fls. 99-112, elaborado pela Dra. Maria Helena Belesa Baracho (CRM/ES 1.559), concluiu que:

[...] O autor sofreu Acidente de Trabalho do tipo Trajeto, no desenvolvimento de suas atividades laborais, sofrendo fratura em perna esquerda, fratura do Platô Tibial do joelho E. Foi submetido ao tratamento cirúrgico para redução da fratura com colocação de Placas e parafusos, como sentiu ainda dor e limitação, foi reoperado para retirada de fios e parafuso e ainda lesão de menisco. Ficou em Benefício Previdenciário – NB – 521.915 406-7 Auxílio Doença de 29/08/2007 até 23/03/2009. Durante o período fez ainda tratamento complementar com fisioterapia.

Após a alta de Benefício retornou ao trabalho, trabalhou na mesma função sem fazer viagens.

Esteve com incapacidade total e temporária por um período de 01 ano e 07 meses enquanto esteve em Benefício Previdenciário.

Posteriormente, desenvolveu artrose local, quadro que leva a dor e alguma limitação quando em crise.

Lesão esta que pode ser controlada, e não curada, com fisioterapia e medicação quando em crise álgica.

Informa o autor que após o desligamento, continuou trabalhando como autônomo, vigia de obra.

Ao exame físico, não foi identificado incapacidade, mas deve evitar esforços de longas caminhada e ou ficar de pé por longos períodos ou fazer grande esforço físico com os membros inferiores.

Isto não impede de exercer a sua atividade anterior e ou a que exerce no momento. [...] (redação original, fls. 102-103)

Nos esclarecimentos de fls. 135-136, a expert do juízo de origem ponderou que: “
As comorbidades apresentadas, são altamente controladas, se o autor quiser. Pois com uso correto e regular da medicação, dieta e exercício adequado às suas limitações, poderá perder peso, e isto já vai ajudar no controle de Pressão Arterial e Diabetes. Mas depende exclusivamente dele adotar esta mudança de hábito
” (fl. 136).

Cumpre mencionar que inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do segurado com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa
3
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO OPERARIO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.
2
–
O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do Apelante não possui nexo causal com o trabalho. 3
–
O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4 – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Nesse contexto, não foram preenchidos os pressupostos para a concessão do auxílio-doença, tampouco para aposentadoria por invalidez, porque a prova técnica não demonstrou que há incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral, nem a inviabilidade de desempenhar suas funções habituais à época do acidente, tampouco para a função de vigia que hodiernamente exerce.

Por outro lado, resta evidenciado que o apelante/apelado José Penha efetivamente faz jus ao benefício previdenciário do auxílio-acidente, já que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109/591/SC, assentou o entendimento de que deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
4
.

Mister ressaltar que a sentença aplicou corretamente a regra do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 para afastar a cobrança do auxílio-acidente das prestações fulminadas pelo lustro prescricional e o termo a quo do benefício, isto é, a partir da cessação do auxílio-doença, nos ditames do art. 86, §2º, da lei nº 8.213/91.

Ademais, a magistrada sentenciante respeitou as súmulas nº 111 e nº 204 do STJ, que, respectivamente, estabelecem que os honorários advocatícios são devidos sobre as prestações vencidas até a data da sentença e que os juros de mora incidem a partir da citação válida.

Por fim, a juíza de primeiro grau também esteve atenta (art. 927, inciso III, do CPC) integralmente às diretrizes estabelecidas pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, que fixou a seguinte tese:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
5

Firme em tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CONH
ECER
dos apelos e, nos méritos,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de parcial procedência dos pleitos autorais.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

4
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

5
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.